Tribunal: TJES
Processo: 5012182-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012182-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NATHALIA BERMUDES ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DE 02 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de cerca de duas horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade civil da empresa aérea e da ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso de voo. Aplicação das disposições da Resolução ANAC nº 400/2016 e do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Atraso no voo de apenas 02 horas, sem existência de concreto prejuízo causado ao consumidor.

Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro. Situação que se amolda a mero dissabor cotidiano, insuscetível de gerar obrigação de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O mero atraso de voo, não superior a quatro horas, sem demonstração de consequências relevantes ou negativas indevidas, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;

REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012182-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: NATHALIA BERMUDES ALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DE 02 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de cerca de duas horas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade civil da empresa aérea e da ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso de voo. Aplicação das disposições da Resolução ANAC nº 400/2016 e do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Atraso no voo de apenas 02 horas, sem existência de concreto prejuízo causado ao consumidor.

Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro. Situação que se amolda a mero dissabor cotidiano, insuscetível de gerar obrigação de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O mero atraso de voo, não superior a quatro horas, sem demonstração de consequências relevantes ou negativas indevidas, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020;

REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que o voo, originalmente previsto para decolar às 16h55, trecho Vitória–Rio de Janeiro, teve seu embarque postergado para as 19h00, causando um atraso de mais de duas horas. Relatou que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea, como voucher de alimentação, e que teve sua programação de lazer prejudicada, chegando ao hotel apenas às 21h51. Argumentou pela existência de relação de consumo e responsabilidade objetiva da ré pela falha na prestação do serviço, pleiteando a inversão do ônus da prova e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar, à requerente NATHALIA BERMUDES ALVES DA SILVA, R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando que o atraso foi inferior a quatro horas (cerca de duas horas) e decorreu de congestionamento do tráfego aéreo, fato alheio à sua vontade. Defendeu que tal atraso não configura falha na prestação do serviço nem dá ensejo a indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais. Alegou que não houve prova de dano extrapatrimonial relevante e requereu a reforma da sentença, com a improcedência total da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que houve atraso do voo contratado pela consumidora, de aproximadamente 02 (duas) horas.

Em caso de cancelamento de voo, caberá a cia aérea fornecer assistência material ao consumidor, em caso de cancelamento superior a 02 (duas) horas, consoante determinam os arts. 26 e 27 da Resolução da ANAC nº 400/2016:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido automaticamente pela simples demora. Nesse sentido, cabe ao passageiro comprovar a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse sentido, observo que o pequeno atraso ocorrido no voo da consumidora não ensejou violação aos direitos da personalidade da parte, não restando evidenciada situação excepcional capaz de ensejar o dano moral alegado, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas.
5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o atraso tenha ocasionado à parte autora transtornos extraordinários, compromissos perdidos ou constrangimentos indevidos, limitando-se a alegações genéricas e subjetivas.

Dessa forma, não restando caracterizado o dano moral alegado, e ausente demonstração de falha na prestação do serviço que extrapole os limites do mero aborrecimento, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)